Tribunal: TJDFT
Processo: 0728615-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728615-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA AGRAVADO: EDSON PINTO RABELO, CYNTIA FERNANDA RABELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 73978356) NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA (terceiro interessado) em face de EDSON PINTO RABELO e de CYNTIA FERNANDA RABELO, visando a nulidade da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do cumprimento de sentença de ação de despejo n. 0705063-48.2023.8.07.0014, ajuizado pelos Agravados contra ALESSANDRA LÚCIA DELPORTO VARJÃO, que determinou a imediata expedição e o cumprimento do mandado de despejo compulsório em desfavor de ALESSANDRA LÚCIA DELPORTO VARJÃO (ID 73979613), que contém o seguinte dispositivo: Diante do exposto e por tudo o que foi analisado, com fundamento na autoridade da coisa julgada material que reveste a sentença proferida nestes autos, e considerando a suspensão da eficácia da decisão de imissão na posse de NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA, defiro integralmente os pedidos formulados pela parte exequente na petição de ID 239421024. Assim, determino a imediata expedição e cumprimento do mandado de despejo compulsório em desfavor de ALESSANDRA LUCIA DELPORTO VARJAO, ou de quem quer que ocupe o imóvel localizado na QE 40, Rua 21, Lote 18, Apartamento 202, Polo de Modas, Guará II, BRASÍLIA - DF - CEP: 71070-521. Fica expressamente autorizado o arrombamento do imóvel, caso se mostre necessário para a efetivação da medida. Autorizo, outrossim, a requisição de auxílio de força policial para garantir o pleno cumprimento do mandado, sem qualquer oposição indevida ou risco à integridade física do Oficial de Justiça e demais agentes envolvidos. Determino que, no momento do cumprimento do despejo, caso a executada ou seus ocupantes não removam seus bens, estes sejam encaminhados ao pátio do Depósito Público do Gama, de Taguatinga ou de Brasília, onde houver vaga. Na ausência de vaga nos Depósitos Públicos, fica, desde já, nomeada a advogada MARIA LUISA NOGUEIRA PIMENTEL (OAB/DF 67.314, telefone de contato (61) 99647-5791, e-mail: luisa.nogpimentel@gmail.com), indicada pela parte autora, como depositária fiel dos bens móveis porventura encontrados no imóvel, devendo estes ser devidamente inventariados. Por fim, intime-se NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA para que, se estiver na posse das chaves do imóvel, as entregue ao Oficial de Justiça encarregado da diligência de despejo no momento da execução do mandado, a fim de que a ordem judicial seja integralmente cumprida e a posse seja efetivamente restituída aos exequentes, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 em favor dos autores. Cumpra-se com a urgência que o caso requer. Publique-se e intime-se. (grifos nos originais). O Agravante, nas razões recursais, em síntese, alega que (ID 73978356) que: 1) a decisão agravada foi proferida após a imissão do Agravante na posse do imóvel, o que retira a legitimidade dos Agravados para pleitear o despejo; 2) a execução do despejo compromete o direito de moradia da atual ocupante, que possui contrato de locação com o Agravante; 3) os Agravados não possuem mais posse direta ou indireta do imóvel, o que inviabiliza a execução da sentença; 4) a decisão da 6a Turma Cível que suspendeu a imissão na posse não tem o condão de legitimar os Agravados a requererem o despejo, pois não são mais possuidores do bem. Ainda, sustenta o Agravante que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. Com isso, argumenta que é cabível o deferimento de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para sustar a eficácia da decisão agravada. Com essas alegações, ao final, pede: a) O conhecimento do recurso, haja vista a urgência de medida, nos termos do TEMA 988 do STJ. b) A concessão do efeito suspensivo da decisão que determinou o cumprimento do mandado de despejo compulsório; c) A confirmação da tutela recursal para cassar a decisão recorrida e reconhecer a ausência de legitimidade dos Agravados para pleitear o despejo, haja vista que não detém a posse indireta do referido bem. d) confirmar a anulação do mandado de despejo e manutenção da posse da locatária. O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferimento pelo Relator (ID 74021839). O recurso foi preparado (ID 73987418). A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso e pede seu desprovimento (ID 73987418). É o relatório. Em consulta ao sistema de processo eletrônico deste Tribunal de Justiça, verificou-se que houve o julgamento do agravo de instrumento n. 0712799-91.2025.8.07.0000 interposto pelos Agravados, impugnando a decisão proferida autos da ação de emissão de posse n. 0705156-45.2022.8.07.0014 ajuizada pelo Nerylton Thiago Lopes Pereira, ora Agravante, que emitiu este último na posse do imóvel em questão. Observou-se, ainda, que o acórdão proferido no referido julgamento, publicado em 27/08/2025, restaurou a eficácia da decisão de emissão de posse, inicialmente suspensa. Frente a essa constatação, o Relator determinou a intimação do agravante para manifestar sobre a permanência do seu interesse recursal, ou requerer o que entender de direito (ID 75711622). Em atendimento ao chamado judicial, o Agravante manifestou expressamente que não mais subsiste o seu interesse recursal (ID 76129936). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XV - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. A pretensão do Agravante com o presente agravo de instrumento era a nulidade da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do cumprimento de sentença de ação de despejo n. 0705063-48.2023.8.07.0014, ajuizado pelos Agravados contra ALESSANDRA LÚCIA DELPORTO VARJÃO, que determinou a imediata expedição e o cumprimento do mandado de despejo compulsório em desfavor da Executada (ID 73979613). Pois, o Agravante defende que adquiriu o imóvel em licitação da TERRACAP, que atualmente a parte a ser despejada é sua inquilina. Após a interposição deste agravo de instrumento, houve o julgamento do agravo de instrumento n. 0712799-91.2025.8.07.0000 interposto pelos Agravados, impugnando a decisão proferida autos da ação de emissão de posse n. 0705156-45.2022.8.07.0014 ajuizada pelo Nerylton Thiago Lopes Pereira, ora Agravante, que emitiu este último na posse do imóvel em questão. Ainda, restaurou a eficácia da decisão de emissão de posse inicialmente suspensa. Demais disso, o próprio Agravante manifestou expressamente que não mais subsiste o seu interesse recursal (ID 76129936). Diante desse cenário fático/processual, conclui-se que o recurso perdeu sua finalidade, uma vez que não mais persiste o interesse recursal, que constitui num dos pressupostos de admissibilidade recursal, que é materializado na necessidade, utilidade e adequação do recurso para garantir ao Recorrente uma situação mais favorável com a reforma da decisão combatida. Sobre o interesse recursal destaco o ensinamento do processualista Daniel Amorim Assumpção[1]: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. É por essa razão que, em regra, não se admite recurso somente com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, porque nesse caso a situação prática do recorrente se mantém inalterada. (...) Além de necessário, o recurso deve ser adequado a reverter a sucumbência suportada pela parte recorrente. Significa dizer que o recurso deve ser concretamente apto a melhorar a situação prática do recorrente. (grifos nossos). Nessa diretriz compreensiva, destaco os julgados a seguir deste Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO ANTES DO RECURSO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 § 3o, DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Após o cumprimento do mandado de reintegração de posse, mostra-se ausente o interesse recursal na interposição de Agravo de Instrumento, com o objetivo de suspender a decisão que determinou a reintegração de posse do imóvel objeto do litígio, razão pela qual, encontra-se prejudicado o conhecimento do recurso. 2. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 3o, do CPC pressupõe que esteja evidente a demonstração de má-fé do embargante e o caráter meramente protelatório. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido na parte conhecida. Acórdão 1238241, 0726156-51.2019.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2020, publicado no DJe: 04/05/2020.). (grifos nossos). PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO ORDINATÓRIA DA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE DECORRENTE DA CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CUMPRIMENTO DO MANDADO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Cumprido o mandado, por não haver sido atribuído efeito suspensivo ao recurso, tem-se como inexistente o interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. Unânime. (Acórdão 323789, 20080020088435AGI, Relator(a): ESTEVAM MAIA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2008, publicado no DJe: 13/10/2008.). (grifos nossos). Por fim, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe, considerando que a pretensão do Agravante foi atendida noutro processo. Logo, o recurso perdeu sua utilidade, porquanto, tornou-se prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XV do art. 87 do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos com observância das regras de estilo. Publique-se e intimem-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil; 10 ed - p. 1.613/9. Salvador, JusPODIVM, 2018. Brasília, 11 de setembro de 2025 19:27:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador